Tribunal: TJDFT
Processo: 0734396-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. CUSTÓDIA DIREITA EXERCIDA PELO GENITOR. GUARDA PROVISÓRIA REQUERIDA POR PARENTE COLATERAL APÓS O ÓBITO DO PAI. SITUAÇÃO FÁTICA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA ADOLESCENTE. FIXAÇÃO TEMPORÁRIA DA GUARDA COMPATILHADA ENTRE A GENITORA E A TIA PATERNA COM LAR DE REFERÊNCIA DA ÚLTIMA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA MENOR. ATENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concessão da tutela de urgência a respeito de guarda de menores, sobretudo, quando informar modificação do regime de convivência fixado judicialmente, pressupõe prova inequívoca de situação de fato que deponha contra o bem estar físico e/ou psíquico da criança.
2. De regra, compete aos pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, cabendo-lhes assim exercer a guarda unilateral ou compartilhada dos filhos (CC, art. 1.634, II).
3. Não obstante, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (CC, art. 1.584, §5o).
4. No caso dos autos, os elementos preliminarmente apresentados evidenciam que o falecido genitor da adolescente em questão era quem exercia a sua guarda direta enquanto vivo, embora instituída a guarda compartilhada em ação de divórcio, com designação da residência da genitora como referencial. Isto é, a residência paterna era o lar de referência de fato da menor.
5. Em meio aos conflitos estabelecidos no âmbito familiar quando da abrupta alteração do cotidiano na infante em razão do óbito do genitor que lhe prestava os cuidados direitos, momento em que a adolescente passou a residir com a mãe, a menor declarou em áudio que pretendia continuar residindo com a família paterna, considerando a estrutura da moradia, maior facilidade de acesso à escola e a outras atividades, bem como as condições de cuidado que vem recebendo nesse ambiente, razão pela qual posteriormente foi residir com a tia paterna, estando aos cuidados dela desde então.
6. não se deva dar absoluta prevalência à vontade manifestada pela adolescente, mesmo porque o motivo que a levou a preferir permanecer sob a custódia direta da tia paterna, e não da genitora, ainda demanda adequado esclarecimento com a precaução que o caso exige, os elementos perfunctoriamente examinados permitem concluir que, apesar de inexistirem dados efetivos acerca de eventuais maus-tratos praticados pela mãe, mas considerando a situação fática estabelecida, por ora, a concessão da guarda compartilha provisória entre às partes, com lar de referência da tia, a quem caberá permanecer exercendo os cuidados direitos da sobrinha, mantidos os contatos maternos com a infante tal como eram realizados antes do óbito do genitor ou restarem fixados de outra maneira, é medida mais consonante com os ditames do melhor interesse do menor no caso concreto, sem prejuízo de posterior revisão após melhor instruído o feito.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.